Tribunal: TJMT
Processo: 0002905-90.2017.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002905-90.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EGIDIO VINICIOS DE OLIVEIRA - CPF: 924.151.991-68 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 937.550.401-82 (ADVOGADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), LUISA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 402.613.951-49 (REPRESENTANTE), ADALBERTO ALVES DE SOUSA - CPF: 031.175.911-41 (ADVOGADO), CACY HONE OLIVEIRA SILVA - CPF: 274.785.721-20 (APELADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ROSALIA GOMES DE LIMA SILVA - CPF: 459.875.051-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RENÚNCIA DO PATRONO COM REGULAR CIENTIFICAÇÃO DA PARTE INTERESSADA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR – INCUMBÊNCIA DA PRÓPRIA PARTE – NULIDADE INEXISTENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incumbe à parte constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias da ciência da renúncia do mandato, sob pena de os prazos correrem independentemente de intimação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EGIDIO VINICIOS DE OLIVEIRA E LUISA ALVES DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO no 2905-90.2017.811.0004 Código: 245164, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Em suas razões, de ID 30903462, os apelantes assegura não terem sido intimados pessoalmente para promover a regularização de sua representação processual.

Deste modo, pugnam pela reforma da sentença e o normal seguimento do feito.

Contrarrazões no ID 30903466, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte recorrente defende a ausência de intimação pessoal para promover a regularização de sua representação processual.

Pois bem. Sobre a renúncia ao mandato, o art. 112 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

§ 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.”

É incontroversa a renúncia do mandato outorgado pelos apelantes ao procurador constituídos no início do processo, formalizada em setembro de 2018 (ID 30901051).

Da petição de renúncia, observa-se que o patrono Adalberto Alves De Sousa comunicou aos clientes e assumiu a responsabilidade pela representação nos 10 (dez) dias seguintes.

Todavia, até a data da publicação da sentença, o embargantes/apelantes não haviam constituído novo procurador, o que veio a ocorrer somente em 30.09.2019, um ano depois da renúncia, quando juntada procuração outorgada ao patrono Josias Alves Vitor Trindade, OAB/MT 16.506 (ID 30903461).

Nota-se, portanto, que o advogado renunciante atendeu às exigências do art. 112 do CPC, ao passo que os apelantes, embora ciente da renúncia e da necessidade de regularizarem sua representação processual, quedaram-se inertes.

Inquestionável, portanto, a regularidade da intimação da sentença

Registro ser desnecessária a intimação da parte, pelo juízo de origem, para a constituição de novo procurador.

A propósito, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DE MANDATO. CIÊNCIA DA PARTE. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NO PRAZO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de que, havendo regular comunicação à parte no que tange à renúncia do mandato pelo seu patrono, é dispensável a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição de novo patrono. Precedentes. 2. Diante da comprovação da ciência inequívoca da agravante acerca da renúncia de sua patrona, não há que se falar em nulidade pela falta de intimação dos atos subsequentes, ou ofensa aos dispositivos legais invocados como violados. A reforma do julgado, nesse ponto, demanda reexame de matéria fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp 1025325/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma Do STJ, DJe 18/04/2017) destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RENÚNCIA DE ADVOGADO. RÉU APELANTE. REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. A parte notificada da renúncia do patrono, nos termos do art. 112 do CPC/15, dispõe de 10 dias para nomear sucessor,prazo em que o renunciante continuará a representá-la se necessário para evitar-lhe prejuízo; e findo o qual estará sem representação processual independentemente de intimação pessoal. - Circunstância dos autos em que o réu apelante foi eficazmente cientificado da renúncia pelo patrono; deixou de constituir novo advogado; e se impõe não conhecer do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO”
. (Ap. Cível no 70073610511, 18a Câm. Cível, TJRS, Rel. Des. João Moreno Pomar,DJe 25/05/2017).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020